Tribunal: CARF
Processo: 10120.726613/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726613/2015-52
ACÓRDÃO
2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LÚCIA HELENA ALVES DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO PELO MODELO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DA OPÇÃO. SÚMULA CARF N. 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE. SÚMULA
CARF N. 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726613/2015-52
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em razão
da alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4575/4577) interposto por LÚCIA HELENA
ALVES DO NASCIMENTO em face do Acórdão no. 10-56.348 (e-fls. 4563/4568), que julgou a
Impugnação improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, anos-calendário 2010, 2011 e 2012, conforme constatação de ocorrência da
seguinte infração: omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física.
A contribuinte é titular do cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas
de Santa Helena de Goiás, e a fiscalização teve início com a solicitação do livro caixa com a
escrituração de despesas e receitas dos anos de 2010 a 2012 atinentes ao cartório. A
documentação foi apresentada de forma incompleta após vários pedidos de dilação de prazo. As
informações do cartório foram solicitadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Goiás que
apresentou os relatórios financeiros da atividade cartorária.
Diante da análise dos documentos, a fiscalização constatou que teria ocorrido a
infração de omissão de rendimentos, pois a autuada teria declarado no livro caixa e na Declaração
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726613/2015-52
3
de Imposto de Renda da Pessoa Física valores de receita da atividade cartorária menores do que
os informados pelo Tribunal de Justiça, constante das Guias de Recolhimento simplificadas (GRS),
no código 504-5, que seriam equivalentes a 10% dos emolumentos destinado ao Fundesp.
A fiscalização ainda destacou que nos anos fiscalizados a autuada não teria
declarado qualquer valor atinente às despesas com as atividades cartorárias no livro caixa, tendo
optado pelo desconto simplificado.
Foi imposta a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), e a multa
isolada de 50% por falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão, dos meses de janeiro a
dezembro dos respectivos anos-calendário.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração pela via postal, conforme Aviso
de Recebimento, em 26/10/2015 (e-fl. 4529), e apresentou a impugnação via correios (e-fls.
4542/4544), em 25/11/2015 (e-fl. 4547), apresentando as seguintes alegações, aqui resumidas
pela decisão de piso:
Preliminarmente, alega que na expedição do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, em 20/03/2014, a documentação estava em outro escritório contábil foi
fornecida para a escrituração contábil do Livro Caixa, onde, após realizada a
escrituração, foi constatado diferenças entre as bases de cálculo declaradas pela
contribuinte e as apuradas no Livro Caixa nos anos-calendário de 2010, 2011 e
2012.
No mérito, com base na apuração da contribuinte feita pela escrituração do Livro
Caixa dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, pelo confronto das receitas e
despesas mensais, apurou valores de bases de cálculo inferiores aos apurados
pela Fiscalização, embora superiores aos declarados e recolhidos. Por isso,
somente admite como passível de tributação de ofício os valores apurados de
base de cálculo omitidas apurados por esta, conforme demonstrativos de e-
fls.4.544.
Por fim, requer o recálculo do valor devido com fundamento nas bases de cálculo
omitidas apuradas por esta, conforme demonstrativos de e-fls.4.544, com as
penalidades respectivas.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 10-56.348 (e-
fls. 4563/4568), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR.
Incabível a preliminar que trata de questões de mérito diante da improcedência
do mérito do litígio.
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726613/2015-52
4
OMISSÃO. PROVAS OBTIDAS DE ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO. DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA E PERDA DA ESPONTANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO
DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA PARA ALTERAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
A constatação da omissão de rendimentos obtida pela informação de órgão do
Tribunal de Justiça Estadual, e o correspondente lançamento do crédito tributário,
não pode ter alteração pela apresentação de despesas do Livro Caixa, pois foi
respeitada a opção da contribuinte de apurar as despesas no ajuste anual pela
Declaração Simplificado, com seus efeitos pertinentes, que não pode ser alterada
após o prazo de entrega da declaração anual, concomitante com a perda da
espontaneidade da apresentação destas despesas pela anterior cientificação do
Termo de Início de Fiscalização pela contribuinte.
PENALIDADES. ACEITAÇÃO TÁCITA.
A aplicação das penalidades, inclusive a qualificação da multa, deve ser mantida
pela falta de contestação expressa, que revela aceitação tácita destas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento pela via postal, em
09/06/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 4573) e apresentou seu Recurso Voluntário
(e-fls. 4575/4577), com os seguintes argumentos:
a) Os fatos: Que a contribuinte teria optado, equivocadamente, pelo modelo de
declaração do Imposto de Renda nos exercícios em referência pelo desconto
simplificado, enquanto deveria ter feito a opção pela apuração do resultado
com base na escrituração do Livro Caixa Mensal. Diante da perda de
espontaneidade e impossibilidade de alteração do modelo, foi lavrado o Auto de
Infração.
b) O Direito: preliminar: a contribuinte confirma o equívoco na apresentação das
declarações pelo modelo simplificado, mas reafirma que apresentou todos os
documentos e que a escrituração do livro caixa teria sido regularmente
realizada. Ressalta que chegou a apuração diversa da realizada pela fiscalização
e que não teria omitido informações ou deixado de apresentar documentos
necessários para que a fiscalização ocorresse normalmente. Alega, ainda, que
não teve a intenção de sonegar ou de cometer crime contra a ordem tributária.
c) Mérito: Discorda da aplicação da multa qualificada e da multa isolada exigida
conjuntamente. Discorda também do resultado apurado, pois entendeu que a
diferença das receitas líquidas tributáveis após a compensação das despesas
dedutíveis são inferiores às apuradas pela fiscalização. Afirma que promoveu o
pagamento do Imposto de Renda devido segundo a sua apuração.
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726613/2015-52
5
Em seguida, os autos foram remetidos ao CARF para apreciação e julgamento do
Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele conheço.
2. Da Impossibilidade de retificação da forma de tributação dos rendimentos
A recorrente admite que teria optado pela forma de tributação pelo regime
simplificado para tributação de seus rendimentos, e em sede de Recurso Voluntário, reitera o
argumento de que tal opção teria sido equivocada e que deveria ser aceita a apuração escriturada
em seus livros caixa.
Entretanto, conforme destacado pela fiscalização no Relatório Fiscal (e-fls. 24), o
CARF possui entendimento sumulado sobre o tema:
Súmula CARF no 86
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A decisão de piso ainda esclarece:
Ocorre que a apuração da base de cálculo, pelo confronto das receitas e despesas
e a tributação do resultado positivo, não afeta o presente lançamento fiscal por
dois motivos, que serão detalhados na análise do mérito. O primeiro é que a
contribuinte optou pela tributação anual simplificada, na qual se tributa um
percentual da receita, até determinado valor, como despesa dedutível,
substituindo todas as outras despesas, não se podendo alterar tal escolha após a
entrega da declaração, nos termos da IN SRF no 15, de 2001. O segundo, que
atua concomitante com o primeiro, é a perda da espontaneidade da contribuinte
pelo Termo de Início de Fiscalização, nos termos do art.7o do Decreto
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726613/2015-52
6
70.235/1972, de forma que não pode ser afetada a apuração de ofício do valor
efetivamente devido do tributo, com as penalidades respectivas.
Não há como se admitir o argumento de que a opção teria sido equivocada, pois
mesmo que tivesse se optado pela apuração por meio de livro-caixa (declaração completa), vê-se
que grande parte das receitas foram omitidas. Os quadros comparativos elaborados pelo Relatório
Fiscal mostram que apenas uma pequena parte das receitas obtidas foi declarada pela recorrente.,
e que isto ocorreu para os 36 meses, ou seja, de forma reiterada, o que afasta a possibilidade de
ter sido um mero equívoco de opção.
A recorrente ainda alega que após a apuração da contribuinte feita pela
escrituração do Livro Caixa dos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, e pelo confronto das
receitas e despesas mensais, apurou valores de bases de cálculo inferiores aos apurados pela
Fiscalização, embora superiores aos declarados e recolhidos, e que tal diferença deveria ser levada
em consideração para alteração do lançamento.
Como bem destacado pela decisão de piso, ainda que fosse possível alterar a forma
de declaração para acatar as despesas escrituradas e comprovadas nos livros caixa, esta alteração
não seria mais possível após o início da ação fiscal, nos termos da Súmula CARF no. 33:
Concomitantemente, a mudança de apuração do ajuste anual dos anos-calendário
de 2010, 2011 e 2012, de declaração simplificada para declaração completa, na
qual a contribuinte deseja que seja aceita as despesas do Livro Caixa, somente
ocorre após a perda da espontaneidade representada pela cientificação da
contribuinte do Termo de Início de Fiscalização, conforme descreve o art.7o do
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, abaixo transcrito:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - O primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - A apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - O começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Diante da perda da espontaneidade, não pode a contribuinte alterar a forma de
apuração do ajuste anual, que gera a retificação dos valores devidos nas
respectivas declarações IRPF, afetando a apuração de ofício pelo Fisco do valor
efetivamente devido do tributo, com as penalidades respectivas. Aliás, tal
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726613/2015-52
7
conclusão já é pacífica na esfera administrativa, tanto que o Conselho de
Contribuintes, atual CARF, veio a decretar na Súmula no 33, que assim prescreve
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Diante do exposto, deve ser o lançamento mantido.
4. Das Penalidades
A recorrente se insurge contra a aplicação das multas de ofício e isolada de forma
genérica em seu recurso voluntário. Alega discordar da aplicação das penalidades. Nenhum
argumento relativo às penalidade foi trazido em sede de Impugnação, como ressaltado pela
decisão de piso:
Penalidades
Não foram contestadas a qualificação da multa para o percentual de 150% (cento
e cinquenta por cento) e a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
do IRPF a título de carnê-leão, tendo havido a aceitação tácita destas.
No que diz respeito à multa de ofício qualificada, entendo que a fiscalização
justificou a sua aplicação, senão, vejamos:
Com relação às multas vinculadas aos fatos geradores constantes do Auto de
Infração em destaque, verifica-se que em relação à omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas foi determinada a multa de 150% do valor do imposto
devido, consoante prescreve o inciso I e § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
baseado nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Tal fato configura-se quando há casos de prática de fraude fiscal, que em termos
gerais significa a utilização intencional de qualquer meio com fito de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador, ou seja, há uma tentativa dolosa de não
pagar o imposto.
No caso em epígrafe a contribuinte pagou as Guias (GRS) para o Fundesp ao
Tribunal de Justiça de Goiás, correspondente a 10% da receita (emolumentos).
Todavia, o valor total da receita (90%), que é obtido numa regra de três simples,
não foi contabilizado como receita. Outrossim, essa situação ocorreu em todos
os 36 (trinta e seis) meses fiscalizados. Como resultado da conduta da
contribuinte em questão, não houve recolhimento integral de Imposto de Renda
Pessoa Física em face da conduta dolosa da própria autuada.
A capacidade contributiva do sujeito passivo apurada no curso desta Ação Fiscal
demonstrou que as informações declaradas na DIRPF inverídicas proporcionaram
a sonegação de Imposto de Renda Pessoa Física da contribuinte retromencionada.
Com efeito, ao que tudo indica, houve o propósito do contribuinte em ocultar a
ocorrência do fato gerador e de sua base de cálculo real.
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.199 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726613/2015-52
8
Assim sendo, vislumbra-se uma conduta fraudulenta por parte da fiscalizada,
pois além da intenção de sonegar o Imposto de Renda Pessoa Física proveniente
das atividades cartorárias, o sujeito passivo logrou êxito no seu objetivo,
consoante demonstrado na auditoria fiscal. (sem grifos no original)
Sendo assim, entendo que está caracterizada a conduta fraudulenta da recorrente
que por anos registrou receitas muito inferiores às obtidas com a intenção de sonegar tributos.
Contudo, é necessário verificar que cabe ajuste no valor da multa qualificada, pois,
nos termos do art. 44 da Lei no. 9.430/96, ela foi reduzida de 150% para 100%, nos casos de não
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
com alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, reduzindo o percentual da multa de ofício para
100%.
No que diz respeito à aplicação concomitante das penalidades, o tema não
demanda maiores discussões pois encontra-se sumulado no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Considerando tratar-se dos anos de 2010 a 2012, deve a multa isolada sem mantida
de forma concomitante à multa de ofício.
5. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em razão da alteração
promovida pela Lei no. 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4586
DF CARF MF
Original